Tribunal: STF
Processo: Inq 2411
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-10
Data de publicação: 2007-10-10

Ementa:
EMENTA: Questão de Ordem em Inquérito. 1. Trata-se de
   questão de ordem suscitada pela defesa de Senador da República,
   em sede de inquérito originário promovido pelo Ministério Público
   Federal (MPF), para que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
   (STF) defina a legitimidade, ou não, da instauração do inquérito
   e do indiciamento realizado diretamente pela Polícia Federal
   (PF). 2. Apuração do envolvimento do parlamentar quanto à
   ocorrência das supostas práticas delituosas sob investigação na
   denominada "Operação Sanguessuga". 3. Antes da intimação para
   prestar depoimento sobre os fatos objeto deste inquérito, o
   Senador foi previamente indiciado por ato da autoridade policial
   encarregada do cumprimento da diligência. 4. Considerações
   doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema da instauração de
   inquéritos em geral e dos inquéritos originários de competência
   do STF: i) a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que,
   nos inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz ou a Tribunal
   investigar, de ofício, o titular de prerrogativa de foro; ii)
   qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente
   "notitia criminis", diretamente a este Tribunal é parte
   manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de
   recebimento de denúncia para a apuração de crimes de ação penal
   pública incondicionada. Precedentes: INQ no 149/DF, Rel. Min.
   Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ (AgR) no 1.793/DF, Rel.
   Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET - AgR - ED
   no 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET
   no 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ
   1º.8.2003; PET (AgR) no 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno,
   maioria, DJ 27.2.2004; PET no 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie,
   decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ no 2.285/DF, Rel. Min.
   Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET (AgR) no
   2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; iii) diferenças entre
   a regra geral, o inquérito policial disciplinado no Código de
   Processo Penal e o inquérito originário de competência do STF
   regido pelo art. 102, I, b, da CF e pelo RI/STF. A prerrogativa
   de foro é uma garantia voltada não exatamente para os interesses
   do titulares de cargos relevantes, mas, sobretudo, para a própria
   regularidade das instituições. Se a Constituição estabelece que
   os agentes políticos respondem, por crime comum, perante o STF
   (CF, art. 102, I, b), não há razão constitucional plausível para
   que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial
   (abertura de procedimento investigatório) sejam retiradas do
   controle judicial do STF. A iniciativa do procedimento
   investigatório deve ser confiada ao MPF contando com a supervisão
   do Ministro-Relator do STF. 5. A Polícia Federal não está
   autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a
   conduta de parlamentares federais ou do próprio Presidente da
   República (no caso do STF). No exercício de competência penal
   originária do STF (CF, art. 102, I, "b" c/c Lei nº 8.038/1990,
   art. 2º e RI/STF, arts. 230 a 234), a atividade de supervisão
   judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a
   tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos
   investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia
   pelo dominus litis. 6. Questão de ordem resolvida no sentido de
   anular o ato formal de indiciamento promovido pela autoridade
   policial em face do parlamentar investigado.